Tribunal: TJSP
Processo: 2377259-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a agravada a restabelecer o seguro de vida e de acidentes pessoais do agravante nas mesmas condições vigentes. Ausente elementos que evidenciem o perigo de dano, consoante disposição do artigo 300 do CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO.